Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELO DA PRIMEIRA RÉ. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELO DA TERCEIRA RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOAÇÃO À CONCUBINA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE. VÍCIO SOCIAL. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO CELEBRADO COM TERCEIRO. EFEITOS JURÍDICOS DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ARTIGO 167, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL MENSAL. PERÍODO EM QUE O PROPRIETÁRIO ESTEVE PRIVADO DA POSSE DO BEM. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. Nos termos do §2o do artigo 167 do Código Civil, ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.
4. O comprador que adquire veículo ciente de que o mesmo não pode ser negociado na constância de contrato de alienação fiduciária sem o conhecimento da instituição financeira, assume o risco de se ver privado do bem por ato omissivo do vendedor, que recebe os valores e não os repassa à instituição financeira.
5. O retorno das partes ao estado anterior com a simples entrega do veículo ao proprietário não contempla o proveito econômico que deixou de obter enquanto não esteve na posse do veículo, revelando-se, pois, devido o arbitramento de indenização por lucros cessantes.
6. A multa processual prevista no artigo 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva, de modo que sua cumulação com o pagamento de indenização por lucros cessantes não configura bis in idem, porquanto diversas a natureza de tais penalidades.
7. Apelação interposta pela primeira ré não conhecida. Apelação interposta pela terceira ré conhecida e não provida.